Tribunal: TJMT
Processo: 1001632-09.2024.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001632-09.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Calúnia, Difamação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUIS REINALDO CANDIDO - CPF: 068.379.928-21 (RECORRENTE), LIVIA ARRUDA DE LIMA - CPF: 067.288.364-38 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE LEITE - CPF: 171.124.941-68 (RECORRIDO), BARBARA MILLA MENDES DE SOUZA GOMES - CPF: 048.955.381-84 (ADVOGADO), BENEDITA IVONE ADORNO - CPF: 445.935.389-04 (ADVOGADO), FERNANDA AUXILIADORA BORGES DE MAGALHAES - CPF: 000.737.401-10 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Calúnia e difamação majoradas [contra funcionário público no exercício da função e na presença de várias pessoas]. Recurso em sentido estrito. Queixa-crime rejeitada por inépcia. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. Imprecisão quanto à data dos fatos. Mera irregularidade. Contraditório e ampla defesa preservados. Eventual dúvida sobre o termo inicial do prazo decadencial deve ser resolvida em favor do processo. Provimento.

I. Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que rejeitou queixa-crime por calúnia e difamação majoradas
[contra servidor público em razão de suas funções e na presença de várias pessoas]
, visando o processamento da ação penal.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) ofensa ao princípio da dialeticidade; 2) a queixa-crime contém a dos fatos criminosos a possibilitar o direito de defesa; 3) ação penal ofertada no prazo decadencial.

III. Razões de decidir

1. Das razões recursais verificam-se, sem dificuldades, os motivos para a reforma da decisão [a queixa-crime atende aos requisitos legais e foi ofertada no prazo decadencial].

2.
A ausência de indicação precisa da data e/ou horário em que ocorreram os fatos criminosos não gera, por si só, a inépcia da exordial acusatória, se há exposição objetiva do fato delituoso a permitir o contraditório e a ampla defesa.

3. O termo inicial do prazo decadencial para oferecimento da queixa-crime apenas se inicia no dia em que a vítima tem ciência de quem é o autor do crime, sendo ônus da Defesa a prova em contrário.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Não há afronta ao princípio da dialeticidade se as razões recursais permitem extrair os fundamentos de fato e de direito pelos quais a defesa busca a reforma da decisão.

2. A imprecisão quanto a data em que os fatos teriam ocorrido constitui mera irregularidade, não sendo suficiente para tornar inepta a queixa-crime, notadamente se há exposição objetiva do fato delituoso a permitir o contraditório e a ampla defesa.

3. Cabe à Defesa o ônus de proar o termo inicial da contagem do prazo decadencial, de modo que a dúvida deve ser resolvida em favor do processo.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
art. 138, c/c art. 139, c/c art. 141, II e III; CPP, art. 38, art. 581, I e art. 577
;

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 691.646/PR – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.3.2022; AgRg no AgREsp 2373479/SP – Relator Min. Sebastião Reis Junior – 5.9.2023; AgRg no REsp 1.978.298/CE – Relatora Min. Laurita Vaz – 28.2.2023; AgRg no REsp n. 1.849.196/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma –13.3.2020; APn 895/DF – Relatora Min. Nancy Adrighi – Corte Especial – 7.6.2019; AgRg no AREsp 686.965/DF – Relator Des. Ericson Maranho [convocado do TJ/SP] – Sexta Turma – 31.8.2015;
TJMT, AP 0002722-72.2014.8.11.0086 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 26.9.2021;

Doutrina relevante citada:
Renato Brasileiro de Lima. Manual de Processo Penal, 2ª edição. Salvador: Editora JusPodivm, 2014, p. 1570.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1001632-09.2024.8.11.0006 – COMARCA
DE CÁCERES

RECORRENTE:

LUIS REINALDO CÂNDIDO

RECORRIDOS:

SÉRGIO HENRIQUE LEITE

FERNANDA AUXILIADORA BORGES DE MAGALHÃES

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por LUIS REINALDO CÂNDIDO contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Cáceres, que revogou o recebimento da queixa-crime [nº 1001632-09.2024.8.11.0006], oferecida em face de SÉRGIO HENRIQUE LEITE e FERNANDA AUXILIADORA BORGES DE MAGALHÃES, pelo cometimento, em tese, de calúnia e difamação, ambas majoradas [contra servidor público em razão de suas funções e na presença de várias pessoas] – art. 138, c/c art. 139, c/c art. 141, II e III, todos do CP – (ID 264380839).

O recorrente sustenta que: 1) a inicial acusatória contém
“a exposição detalhada dos fatos criminosos, [...] identifica [...] a autoria”
e a materialidade está demonstrada pelo
“boletim de ocorrência e depoimentos preliminares”
; 2)
“tomou conhecimento inequívoco dos fatos e da autoria em setembro de 2023 e a queixa-crime foi protocolada [...] tempestivamente”
[em 26.2.2024].

Pede provimento para o prosseguimento da ação penal (ID 264380845).

SÉRGIO HENRIQUE LEITE e FERNANDA AUXILIADORA BORGES DE MAGALHÃES
suscitam o não conhecimento do recurso pela
“ausência de indicação dos motivos para a reforma da decisão”
. No mérito, pugnam pelo desprovimento (ID 264380851).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação
(ID 264380854).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – Calúnia e difamação – Recebimento da queixa-crime – Viabilidade – Não há, no caso, informação do dia exato que o ofendido tomou conhecimento dos fatos – Impossível presumir a ocorrência de tal circunstâncias para decretação da decadência do direito de queixa – A queixa-crime descreve adequadamente os fatos criminosos caracterizadores do delito dos artigos 138 e 139 do CP, individualizando, a conduta dos recorridos, e apresentando os elementos de prova que serviram para a formação da opinio delicti, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório – Pelo provimento do recurso.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça – ID 268273787)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DE
ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida – violação ao princípio da dialeticidade
)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recorridos
suscitam o não conhecimento do recurso pela
“ausência de indicação dos motivos para a reforma da decisão”
.

Porém, nas razões apresentadas
(ID 264380845) se
verificam, sem dificuldades, as assertivas de que a queixa-crime deve ser recebida por atender aos requisitos legais [contem a
“exposição detalhada dos fatos criminosos [...] identifica [...] a autoria”
; a materialidade está demonstrada pelo
“boletim de ocorrência e depoimentos preliminares”
] e foi ofertada no prazo decadencial de 6 (seis) meses.

Com efeito,
“não há afronta ao princípio da dialeticidade se as razões recursais permitem extrair os fundamentos de fato e de direito pelos quais a defesa busca a reforma da decisão.”
(TJMT, AP 0002722-72.2014.8.11.0086 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 26.9.2021)

Sobre o tema, colhe-se a seguinte lição doutrinária:

“Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal. Destarte, em virtude desse princípio, exige-se do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: ‘error in judicando’ e ‘error in procedendo’) e do pedido, que poderá ser de reforma, invalidação, integração ou esclarecimento da decisão impugnada”
(Renato Brasileiro de Lima. Manual de Processo Penal, 2ª edição. Salvador: Editora JusPodivm, 2014, p. 1570).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I) e foi manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Consta
da queixa-crime:

“Nos dias correntes do mês de Setembro de 2023, os Querelados, SERGIO HENRIQUE LEITE e FERNANDA AUXILIADORA BORGES DE MAGALHÃES, agindo em conluio e com intuito de prejudicar a honra e a reputação do Querelante, Caluniaram e Difamaram LUÍS REINALDO CANDIDO, ao propagarem no ambiente de trabalho da unidade do CAPS de Cáceres-MT, sabendo da falsidade da afirmação, que o Querelante teria cometido o Crime de Assédio sexual contra uma paciente da unidade.

O Querelante, ao chegar na unidade para trabalhar, foi surpreendido com o relato de uma outra paciente que o comunicou que teria ouvido na recepção da unidade que o Querelado, Sergio Henrique Leite, servidor da unidade e colega de trabalho do Querelante, estava imputando-lhe falsamente o crime Assédio Sexual, previsto no artigo 216-A do CP. Ao afirmar que o Querelante/Vítima estaria coagindo uma paciente para obtenção de favores sexuais. Tais acusações infundadas, foram proferidas perante outros pacientes e servidores da unidade, causando grave prejuízo à honra e à moral do Querelante.

Além disso, o Querelante teve a confirmação da informação por colegas da unidade de trabalho, que afirmaram que ambos os Querelados, realmentes estavam propagando os boatos na unidade do CAPS, e que o Querelado Sergio Henrique Leite, também teria feito anotações no prontuário médico de uma paciente, com as falsas afirmações contra sua honra e moral do Querelante.

[...]

Posteriormente, a vítima foi informada que a Querelada Fernanda Auxiliadora Borges de Magalhães, responsável pela unidade, após saber que o Querelante tomou conhecimento do falso crime que lhe era imputado e da difamação que estava sofrendo, teria tomado posse do prontuário, para assim, impedir que o Querelante/Vítima obtivesse provas das falsas acusações que lhe foram imputadas.

[...]

É de suma importância destacar que a querelada, ao convocar os servidores da unidade para expor falsas imputações de crime contra o Querelante, criou a aparência de uma reunião oficial. No entanto, fica evidente que a iniciativa tinha o único propósito de difamar o Querelante, uma vez que a alegada reunião não foi sequer registrada em ata. Essa ausência de formalidade e transparência não apenas viola claramente as normas administrativas, mas também constitui uma prova do conluio e do intuito doloso de prejudicar a honra e a reputação do Querelante.

Contudo, a Querelada, Fernanda Auxiliadora Borges de Magalhães, que exerce função de chefe da unidade, e também colaborou ativamente na disseminação dos boatos difamatórios e Caluniosos, contribuindo para a criação de um ambiente de trabalho hostil e prejudicial ao convívio profissional do Querelante.

Conseguinte, o Querelante afim cientificar a gestão da Secretaria Municipal de Saúde sobre os crimes praticados contra este na unidade de trabalho, enviou um comunicado (em anexo) detalhando os eventos que estavam ocorrendo e com o objetivo de que providências fossem tomadas para coibir a propagação das falsas acusações, o Querelante solicitou esclarecimentos e informações que são relevantes a seu interesse pessoal e profissional, contudo, até o momento atual não obteve resposta ao pedido formulado. [...]

A autoria e a materialidade do delito são indiscutíveis e serão comprovadas durante a instrução processual, respaldadas pelo boletim de ocorrência e pelo comunicado dos fatos à Secretaria de Saúde do Município, conforme documentos anexados. Além disso, serão apresentados depoimentos de testemunhas e outros meios de prova admitidos pelo direito.

[...]

Aplica-se ainda ao caso dos autos a causa de aumento de pena prevista nos artigos 141, inciso II do CP, eis que os atos de calúnia e difamação foram praticados contra servidor público em decorrência do exercício de sua função enquanto Psicólogo.

É incontestável a consumação dos crimes de Calúnia e Difamação, tendo em vista que as falsas imputações ofensivas foram presenciadas por terceiros, presente justamente o elemento exigido para que se caracterize a ofensa à honra objetiva, sendo no caso em tela que as falsas imputações chegaram ao conhecimento de mais de 20 pessoas presentes no local de trabalho. Desta forma, caracteriza-se ainda a forma mejorada do crime, consonante artigo 141,inciso III do Código Penal. [...]

Assim agindo, os Querelados SERGIO HENRIQUE LEITE E FERNANDA AUXILIADORA BORGES DE MAGALHÃES, praticaram os crimes descritos nos artigos 138 e 139, ambos do Código Penal, Requer-se que seja aplicando-se para ambos a causa de aumento de pena descrita no art. 141, inciso II e III, do CP, como também seja a pena máxima em concreto aplicada com o devido aumento em conformidade com o art. 70 do CP por Concurso Formal [...].”
(ID 264379776)

Em 1.7.2024, o Juízo singular recebeu a inicial acusatória nestes termos:

“Como é cediço, na oportunidade em que for apresentada a queixa-crime, o juiz deverá analisar se a peça inicial acusatória preenche aos requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, bem como se ausentes qualquer das hipóteses de sua rejeição previstas no artigo 395, do mesmo Código, podendo rejeitá-la liminarmente caso não preencha tais requisitos essenciais. De igual modo, para o exercício da ação penal privada, o regramento processual vigente confere tal faculdade ao próprio ofendido (art. 30, CPP) ou, alternativamente, ao procurador constituído com poderes específicos para tanto (art. 44, CPP).

In casu
, observa-se que queixa-crime foi oferecida de forma regular, tanto pelo próprio querelante quanto pelo procurador com poderes específicos para tanto. Logo, considerando que esta narra com perfeição a existência, em tese, de infração penal, apontando indícios suficientes de autoria, bem como atende aos requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, não ocorrendo, ademais, qualquer das hipóteses de sua rejeição previstas no artigo 395, do mesmo Código,
recebo a denúncia
ofertada em desfavor de
Sérgio Henrique Leite
e
Fernanda Auxiliadora Borges de Magalhães
, ambos qualificados nos autos, na forma em que foi proposta.”
(Antônio Carlos Pereira de Souza Junior, juiz de Direito – ID 264380285).

Em 11.12.2024, o juiz da causa proferiu a seguinte decisão:

“
Trata-se de queixa-crime ajuizada por LUIS FERNANDO CANDIDO em face de SÉRGIO HENRIQUE LEITE e FERNANDA AUXILIADORA BORGES DE MAGALHÃES [...].

Analisando novamente a queixa e os documentos que a acompanham, entendo que merece rejeição [...] em razão de sua inépcia.

[...]

Da leitura da queixa-crime apresentada pelo querelante, verifico que não há a exposição clara e inequívoca do fato criminoso, pois sequer informa exatamente a data do fato praticado, limitando-se a utilizar expressões vagas tais como ‘nos dias correntes do mês de setembro de 2023’, ‘ao chegar na unidade para trabalhar’, ‘tomou conhecimento da ocorrência do ilícito no mês de setembro de 2023’. O querelante sequer informou a data exata da ‘reunião’ que teria sido convocada pela querelada FERNANDA.

A deficiência da exposição do fato criminoso impede o exercício do direito de defesa pelos querelados e até mesmo a análise da tipicidade da conduta pelo juízo, dificultando, ainda, a análise da tempestividade do exercício do direito de queixa, caracterizando, assim, a inépcia da queixa-crime.

[...]

Ainda sobre a decadência do exercício da queixa, verifica-se que, embora conste na exordial – de forma genérica – que o querelante tomou conhecimento da ocorrência do ilícito (e de sua autoria) no mês de setembro de 2023, é possível extrair do comunicado redigido pelo querelante à Secretaria Municipal de Saúde (ID 142520758), que já tinha ciência dos fatos e da autoria delitiva desde agosto de 2023 [...].

Portanto, conclui-se que a data da ciência dos fatos pelo querelante ocorreu no mês de agosto e não no mês de setembro, como alegado, o que demonstra ainda mais a inépcia da peça inicial.

Ante o exposto,
revogo a decisão
de ID 160841219 e
REJEITO
a queixa-crime
oferecida por
LUIZ REINALDO CANDIDO

em desfavor de

SERGIO HENRIQUE LEITE
e
FERNANDA AUXILIADORA BORGES DE MAGALHÃES
, em razão de sua inépcia, com fundamento no art. 395, I, do Código de Processo Penal.”

(Elmo de Lamoia de Moraes, juiz de Direito – ID 264380838; ID 264380839).

Pois bem.

O Juízo singular revogou o recebimento d
a
queixa
-crime ao considerar que
“
sequer informa [...] a data do fato praticado [...] a impedir o exercício do direito de defesa [...] e análise da tempestividade do exercício do direito de queixa, caracterizando [...] a inépcia”

(
ID 264380838; ID 264380839)
.

Extrai-se que, em 4.9.2023, o recorrente [psicólogo do CAPS 1] comunicou a Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres/MT que,
“no mês de agosto”
de 2023, teve conhecimento sobre a existência de registro
“no prontuário da paciente cujas iniciais são R.S.H.”
, no qual teria sido
“acusado de usar coação para obter favores de cunho sexual”
, mas esse documento [prontuário] não estava disponível para se
“certificar da veracidade da informação”
(ID 264379789).

A queixa-crime [oferecida em 26.2.2023] atribui aos recorridos calúnia e difamação sob assertiva de que
“nos dias correntes do
mês de setembro de 2023
[...] SERGIO HENRIQUE LEITE e FERNANDA AUXILIADORA BORGES DE MAGALHÃES [...]
propagaram
no ambiente de trabalho da unidade do CPAS de Cáceres-MT [...]
que o querelante teria cometido o crime de assédio sexual contra uma paciente da unidade
”
(ID 264379775; ID 264379776).

Há dois fatos distintos. Em
agosto/2023
, uma paciente do recorrente [
“R.S.H.”
] formalizou notícia de “assédio sexual”, ao passo que em
setembro/2023
,
os recorridos teriam divulgado essa informação
, no local de trabalho [CAPS 1 de Cáceres/MT], tendo sido oferecida esta queixa-crime em razão destes.

Realmente, a inicial acusatória não indica a data exata que o recorrente tomou conhecimento da calúnia e da difamação supostamente cometidas pelos recorrentes, apenas que foi “
nos dias correntes do mês de setembro de 2023”

(ID 264379776).

Todavia,
“a imprecisão quanto às datas em que os fatos teriam ocorrido constitui mera irregularidade, não sendo suficiente para tornar inepta a peça inaugural”
(STJ, HC 691.646/PR – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.3.2022).

Segue-se aresto do c. STJ:

“
A ausência de indicação precisa da data e/ou horário em que ocorreram os fatos criminosos não gera, por si só, a inépcia da exordial acusatória [...] que [...] contém a exposição clara e objetiva do fato delituoso, com a narração de todos os elementos essenciais e circunstanciais necessários, inclusive com o período de tempo aproximado em que as condutas [...] ocorreram, permitindo, com isso, o exercício pleno do direito de defesa”
(AgRg no AgREsp 2373479/SP – Relator Min. Sebastião Reis Junior – 5.9.2023).

Noutro giro, o início da contagem do prazo decadencial [de 6 (seis) meses – art. 38 do CP]
“é a data em que a Querelante alega ter tido ciência dos fatos e do autor do delito, cabendo ao ofensor apresentar prova em contrário”
(STJ, AgRg no REsp 1.978.298/CE – Relatora Min. Laurita Vaz – 28.2.2023).

Nesse sentido, anotam-se os seguintes julgados do c. STJ:

“Nos termos dos arts. 38 do CPP e 103 do CP, o termo inicial do prazo decadencial para oferecimento da queixa-crime apenas se inicia no dia em que a vítima vem a saber quem é o autor do crime, sendo ônus do ofensor a prova em contrário”
(AgRg no REsp n. 1.849.196/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma –13.3.2020; APn 895/DF – Relatora Min. Nancy Adrighi – Corte Especial – 7.6.2019.)

Observe-se que entre setembro de 2023 [época que recorrente afirma ter conhecimento da calúnia e difamação pelos recorridos] até 26.2.2024 [data do oferecimento da queixa-crime] transcorreram menos de 6 (seis) meses.

Não obstante,
“a dúvida sobre o termo inicial da contagem do prazo decadencial [...] deve ser resolvida em favor do processo”
(STJ, AgRg no AREsp 686.965/DF – Relator Des. Ericson Maranho [convocado do TJ/SP] – Sexta Turma – 31.8.2015).

Consoante bem pontuado pela i. PGJ,
“
a queixa-crime descreve adequadamente os fatos criminosos caracterizadores do delito dos artigos 138 e 139 do CP, individualizando, a conduta dos recorridos, e apresentando os elementos de prova que serviram para a formação da opinio delicti, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório [...] s
endo impossível presumir a ocorrência [...] da decadência”

(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça – Parecer nº 001039-012/2024 – ID 268273787).

Nesse quadro,
não se identifica a inépcia da queixa-crime, a impor a anulação da decisão impugnada para determinar o prosseguimento da ação penal.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para anular a decisão impugnada e ordenar o prosseguimento regular da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025